Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-36.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000839-36.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL XAVIER - CPF: 637.900.410-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000839-36.2022.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

JOEL XAVIER

Recorrido(s):

CARGILL AGRÍCOLA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001-MULTA PREVISTA E DEVIDA – DANO MATERIAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que foi o transportador da carga, tendo seu nome constando do DACTE acostado na inicial.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Não restou demonstrado nos autos o pagamento do valor do pedágio, incidindo, portanto, a penalidade do art. 8° da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete, bem como, o valor do frete em si mesmo.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrente pleiteia indenização do art. 8 da Lei 10.209/01, pelo não pagamento antecipado do valor do pedágio.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por entender pela ilegitimidade ativa do Autor.

A

parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Com relação à ilegitimidade ativa do Autor, entendo que logrou êxito em comprovar que foi de fato o transportador da carga objeto dos autos, tendo seu nome exposto no DACTE que acompanha a inicial, pouco importando se meses depois do frete, o Autor se tornou inapto para realizar o transporte de cargas, cabendo a análise da sua legitimidade perante a ANTT na data em que o frete se contratou e se desenvolveu.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito, ante o fato da causa estar mais que madura.

Após a detida verificação entendo que o recurso do autor deve ser acolhido.

Perquire pela indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01 que impõe penalidade ainda em caso de não atendimento às diretrizes de fornecer de forma adiantada o VALE PEDÁGIO a quem faz o transporte, de onde, o aludido artigo impõe pena de pagamento do dobro do valor do frete caso tal venha a ocorrer.

Apesar de ambas as parte discutirem acerca da inconstitucionalidade de tal artigo, registro que sequer adentrarei nesta seara, sendo que já houve decisão na ADIN 6031-DF, que transitou em julgado em data de 30/06/2020, exatamente sobre esse tema sendo julgada improcedente e mantida a constitucionalidade de tal dispositivo legal, sem maiores delongas.

Em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que no DACTE não consta o valor do pedágio, como é de praxe, vejamos um
exemplo
:

Abaixo, segue a cópia do DACTE do frete feito pelo Autor sem nenhuma menção ao valor do pedágio:

Friso por fim, que o pagamento do pedágio foi comprovado pelo Autor na inicial, através do extrato do “SEM PARAR”, no valor de R$ 49,00, que deve ser devolvido ao autor / recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.839,36 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data da contratação do frete, com a incidência de juros moratórios desde a citação, bem como, condenado a devolver ao autor o valor do frete no importe de R$ 49,00 a serem atualizados a partir da data do pagamento pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022